Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO RECURSAL. VIOLAÇÃO À EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. SISTEMA OPT IN. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO PELOS EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo o magistrado rechaçado todos os argumentos suscitados pelas partes, em atenção à exigência de fundamentação jurídico-racional a ele imposta, consoante o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação, deve ser afastada.
2. Fixados o pedido e a causa de pedir da demanda, as matérias a eles inerentes é que não poderão ser mais debatidas, o que não significa negar à parte autora, sob o pretexto de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, o acesso à justiça para reclamar direito subjetivo diverso daquele ventilado na ação já apreciada.
3. Se os pedidos formulados nas ações individuais manejadas pela parte forem diversos daqueles contidos na ação coletiva, não há porque se optar pelos efeitos, erga omnes e ultra partes, da coisa julgada coletiva (Sistema Opt in), os quais poderão ser-lhes estendidos.
4. De acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que a requereu.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.